Tribunal: TJBA
Processo: 8127708-78.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127708-78.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, DEBORA DE SANTANA CERQUEIRA, DIOGO ANTUNES VARELA COSTA CARVALHO, FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE

APELADO: ISABEL CONCEICAO PINTO e outros

Advogado(s)
:
FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, DIOGO ANTUNES VARELA COSTA CARVALHO, DEBORA DE SANTANA CERQUEIRA, FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NULIDADE CONTRATUAL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OMISSÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC.

1 – Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado celebrado mediante fraude, com condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e devolução dos valores descontados. A embargante apontou omissão quanto ao pedido de repetição do indébito em dobro, previsto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

2 – Constatada a omissão no acórdão quanto ao pedido expressamente formulado na apelação, impõe-se o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, ante a ausência de erro justificável por parte da instituição financeira.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8127708-78.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO PAN S.A. e outros
e como apelada
ISABEL CONCEICAO PINTO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
ACOLHER os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados
, nos termos do voto da relatora.